Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE AUMENTO NA PENA-BASE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, incisos II, IV, VI, § 2o-A, inciso I, § 7o, III, c/c art. 14, II, do CP, e art. 5o, I, da Lei no 11.340/2006).
2. A defesa recorreu pleiteando a reforma da dosimetria da pena, alegando: (i) desvaloração indevida da culpabilidade e das consequências do crime; (ii) aplicação da fração de 1/6 em vez de 1/8 para cada circunstância judicial negativa; e (iii) majoração da fração redutora pela tentativa para 2/3, argumentando que o iter criminis não foi amplamente percorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a desvaloração da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria foi fundamentada corretamente; (ii) estabelecer se a fração de aumento de 1/8 sobre a pena-base foi adequada; (iii) determinar se a fração redutora de 1/2 para a tentativa de homicídio foi devidamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código Penal não fixa um critério matemático rígido para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria, cabendo ao magistrado fundamentar a fração aplicada com base na proporcionalidade e razoabilidade. A jurisprudência majoritária adota a fração de 1/8 como parâmetro adequado.
5. A desvaloração da culpabilidade foi afastada, pois a rasgadura das vestes da vítima ocorreu no contexto da luta corporal e da tentativa de homicídio, não havendo elementos para afirmar que o réu a submeteu a situação vexatória ou humilhante para além da própria agressão.
6. A fração de 1/2 para a tentativa foi mantida, pois, apesar da ausência de risco de vida em decorrência das lesões corporais resultantes da agressão, o réu esgotou o iter criminis ao tentar matar a vítima por esganadura, sendo impedido apenas pela intervenção de terceiros.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 121, § 2°, II, IV, VI, § 2o-A, I, § 7o, III, c/c art. 14, II; Lei no 11.340/2006, art. 5o, I; CPP, art. 593, III, "a", "b", "c" e "d".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Acórdão 1897884, 07021891720238070006, Rel. Des. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024.